Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714555-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA COELHO ASSIS, ADO DA ROCHA GOMES, A. C. A. FREIRE LTDA AGRAVADO: LUIZA MATIAS DA SILVA D E S P A C H O Peticiona a parte agravante alegando a existência de acordo extrajudicial que teria sido realizado antes do ajuizamento da ação originária (ID 72784486 a 72784491). Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso foi eventual cerceamento de defesa em razão da decretação de revelia. Assim, é nítida a tentativa de aditamento aos termos do agravo de instrumento, o qual, como se sabe, deve estar pronto e acabado no momento da interposição. Além disso, eventual descumprimento de acordo extrajudicial deve ser informado ao Juízo da origem. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 72784486. Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora